Tribunal: CARF
Processo: 13855.720099/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720099/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
CICERO JUNQUEIRA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2402-000.897, de 6 de outubro de
2020, prolatada no julgamento do processo 13855.720097/2008-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito consignado na Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativo ao imóvel rural Fazenda Barreiro,
com área de 1.358,5 ha., NIRF 0.772.802-6, localizado no município de Morro Agudo/SP.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
NULIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720099/2008-16
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto ri.' 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, como previsto em Lei, se não existir comprovação efetiva que justifique
reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) em preliminar, a nulidade do lançamento por falta de amparo legal para exigência
de Laudo conforme a NBR 14.653 da ABNT e necessidade de revisão do VTN lançado; b) no
mérito, a validade do laudo de avaliação do VTN apresentado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir: (...)1
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve
ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
No tocante ao arbitramento do VTN em debate, extrai-se dos autos que o cálculo
efetuado pela fiscalização está baseado em dado constante do SIPT sob o fundamento
de subavaliação do VTN, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Apesar de expressamente informar na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
o valor da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços
de Terra – SIPT a Fiscalização não trouxe aos autos a prova material, notadamente a
tela do SIPT.
É o que consta às fl. 4 dos autos. Confira-se:

1 Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado
na resolução paradigma como razões de decidir.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a Unidade de Origem anexe aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para
arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal preste as informações solicitadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital